Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-10.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000325-10.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO JESUS DOS SANTOS - CPF: 067.977.101-89 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000325-10.2021.8.11.0011

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Gustavo Jesus dos Santos

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA COMPROVADA. REGISTRO DE AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVIABILIADE TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA COMPROVADA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Restando demonstrado que a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual da audiência de conciliação, em decorrência de inviabilidade técnica, anula-se a sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.o 9.099/1995,
JULGO EXTINTA
a presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência.”

O Recorrente manifestou-se nos autos, no id 98388542, quanto ter restado impossibilitada seu acesso na audiência de conciliação e colecionou fotos que comprovam o problema, segue abaixo:

Ao analisar a justificativa apresentada pelo Autor, entendo que restou evidenciado que em decorrência de problemas técnicos a parte não conseguiu acessar o ambiente virtual para participar da audiência de conciliação.

Assim, a meu ver, restando justificada a sua não participação no referido ato processual, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a sua realização.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e declaro nulos os atos processuais praticados desde a realização da audiência de conciliação, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021